Tribunal: TJPA
Processo: 0010739-52.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010739-52.2018.8.14.0061

APELANTE: ECOSIT TRANSPORTES E AGROPECUARIA EIRELI, GEISON DARC CALDEIRA, RAFAEL CAVALCANTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REVISÃO DA DECISÃO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. DESCABIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1 – Os Embargos de Declaração são recurso com fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

2 –
In casu
, vislumbra-se o inconformismo do embargante em relação às conclusões do julgado, tentativa de rediscussão da matéria inviável na via estreita dos aclaratórios.

3 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, para fins de prequestionamento, mas DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE TUCURUÍ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0010739-52.2018.8.14.0061

EMBARGANTE: ECOSIT TRANSPORTES E AGROPECUÁRIA

EMBARGANTE: AGROPECUÁRIA EIRELI

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por ECOSIT TRANSPORTES E AGROPECUÁRIA LTDA-ME E OUTROS, contra o acórdão proferido em Agravo Interno em Recurso de Apelação, que conheceu e negou provimento ao recurso, pelos motivos assim resumidos na ementa abaixo:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 - Não há qualquer nulidade a ser sanada, uma vez que pretende o apelante produzir provas quanto a excessividade na cobrança da comissão de permanência, que nem sequer consta na planilha de débito.

3 -Segundo a jurisprudência do STJ, o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.

4 – Inaplicabilidade da multa do art. 1.021, §1º, uma vez que mera repetição das razões recursais utilizadas na apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, quando ocorre, a impugnação suficiente dos fundamentos do julgado.

5– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO

Em suas razões (Id. 16518355), alega o embargante a necessidade de corrigir omissão do julgamento proferido em face da absoluta ausência de enfrentamento do pedido central que seria a nulidade absoluta em razão do falecimento do único advogado constituído pelo embargante.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 16887495.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios, repetindo os mesmos argumentos do seu recurso anterior, que já foram analisados e rechaçados.

Com efeito, a matéria de insurgência foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, conforme se denota no seguinte trecho:

“ (...)

Ademais, verifica-se que, em seu recurso de apelação, a agravante solicitou que fosse declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que pudesse especificar as provas para fins de apuração quanto a excessividade da taxa de comissão de permanência. Ocorre que referida taxa nem sequer foi cobrada, pois não consta na planilha da dívida suscitada pelo agravado.

Portanto, não procede, a tentativa do agravante de desconstituir a decisão agravada que negou provimento à apelação, sob o argumento de nulidade ante o prosseguimento do feito após o óbito do seu advogado, se os atos praticados não lhe causaram prejuízo. Segundo a jurisprudência do STJ, o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief) - STJ - AgInt no AREsp 1734523-RJ, AgInt no AREsp 1096002- GO, AgInt no REsp 1753816-AM.”

Em não havendo qualquer vício na decisão embargada, já que se encontra plenamente fundamentada e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretende o embargante, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Entretanto, não vislumbro a ocorrência de intuito protelatório, não ocorrendo prejuízo da parte agravada com eventual demora na solução do litígio, razão pela qual, não condeno o agravante na multa, quer por litigância de má-fé, quer pelo disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos e LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/04/2024